Tribunal: STF
Processo: HC 245173
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENA. PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 933.893.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. 



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi impetrado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais, no prosseguimento da ação penal e excesso de prazo.



    Argumenta pelo reconhecimento de suposta nulidade de laudo pericial, considera ausente justa causa para ação penal, entende que não estão preenchidos os pressupostos autorizadores para a constrição cautelar e pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, também, estar caracterizado excesso de prazo.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante todo o exposto, pugna-se à Suprema Corte Constitucional: 



    a) O deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita; 



      b) A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para deferir a liminar pleiteada no Habeas Corpus de nº 933893 - SP (2024/0287484-2), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, determinando a suspensão da ação penal em trâmite na Vara Única da Comarca de Cabreúva/SP sob o n° 1500134-09.2020.8.26.0080 até o julgamento do Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça e concedendo a liberdade provisória ao Paciente, ou, subsidiariamente, substituindo a prisão preventiva por cautelares diversa da prisão; 



    c) Sucessivamente, a superação da súmula 691 do STF, para conceder a ordem de habeas corpus, deferindo a liminar pleiteada no Habeas Corpus de nº 933893 - SP (2024/0287484-2), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, determinando a suspensão da ação penal em trâmite na Vara Única da Comarca de Cabreúva/SP sob o n° 1500134-09.2020.8.26.0080 até o julgamento do Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça e concedendo a liberdade provisória ao Paciente, ou, subsidiariamente, substituindo a prisão preventiva por cautelares diversa da prisão; 



    d) Outrossim, requer a impetrante seja intimada da inclusão em pauta do julgamento deste writ, a fim de formular sustentação oral em defesa do paciente quando do julgamento do mérito, nos termos do Regimento Interno.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, conceder vista ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente